Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO GENITOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). PRECEDENTES. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como cediço, para a fixação dos alimentos, o magistrado analisa o conhecido binômio necessidade/possibilidade, observando a dimensão financeira de cada genitor, e as necessidades do alimentando, nos termos do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil. Ademais, para revisar a verba alimentar anteriormente fixada, o juiz deve verificar se houve modificação na capacidade contributiva do alimentante ou se a necessidade do alimentando sofreu alteração, nos moldes do artigo 1.699 do Código Civil.
2. Não havendo quaisquer demonstrações acerca da alegada piora da capacidade financeira do genitor, o qual não se desincumbiu de ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC), fenece razão para a minoração do percentual fixado em benefício da parte adversa. Precedentes desta Corte.
3. Em contrapartida, a apelada/filha possui apenas 11 (onze) anos, sendo, por conseguinte, presumidas as necessidades para manutenção de sua subsistência, que desbordam do aspecto estritamente fisiológico, englobando o pleno desenvolvimento de suas competências cognitivas e sociais.
4. Apelação conhecida e desprovida.